Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600767-55.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600767-55.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600767-55.2024.6.16.0143, que acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declarou extinto o processo sem
resolução do mérito, em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Utilização de Candidatura Feminina Fictícia ajuizada
por Partido dos Trabalhadores - Diretório Municipal de Cascavel/PR, Federação Brasil da
Esperança - Fé Brasil (PT/PCdoB/PV) e Glades Helena Rossi em face de Alice Rosa Saul, na qual
alegou, em síntese, que: a) a candidata obteve apenas 38 votos no pleito eleitoral de 2024, sem
qualquer manifestação em suas redes sociais que evidencie a realização de campanha; b) houve
ausência total de movimentação financeira em sua prestação de contas, o que, aliado ao reduzido
número de votos, caracteriza indícios robustos de utilização de candidatura fictícia; c) a legislação
eleitoral exige movimentação financeira mínima para garantir a transparência, e a candidatura
analisada aparenta ser figuração para cumprimento formal da cota de gênero, em desrespeito ao
princípio da igualdade; d) a prática narrada configura fraude ao artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997,
que exige a participação mínima de 30% de candidatas do sexo feminino, e ao artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, que veda abuso de poder e fraude eleitoral; e) a jurisprudência do TSE e
TREs consolida o entendimento de que fraudes à cota de gênero implicam a cassação da chapa
proporcional, com consequente invalidação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP); f) a procedência da ação acarretará a cassação de todos os mandatos vinculados à chapa
proporcional e, se mais de 50% dos votos forem invalidados, a convocação de novas eleições,
conforme a Resolução TSE nº 23.609/2019. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/04/2025 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GLADES HELENA ROSSI (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRENTE)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL
- CASCAVEL/PR (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ALICE ROSA SAUL (RECORRIDO)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALICE ROSA SAUL VEREADOR
(RECORRIDO)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525586
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44525586 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.127

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600767-
55.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES
-
DIRETORIO
MUNICIPAL
-
CASCAVEL/PR
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: GLADES HELENA ROSSI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALICE ROSA SAUL VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: ALICE ROSA SAUL
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu AIJE, sem
resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação, decorrente da

Num. 44525586 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação
dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia utilizada
para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença
para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da diplomação
acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de origem deveria ter
oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado para
apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar fraude à cota
de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a candidatura impugnada e os
candidatos eleitos, os quais podem ter seus diplomas cassados em caso de
procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do
candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação, marco temporal final para a
propositura da ação ou para a completa formação do polo passivo com os
litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes passivos
necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a decadência do
direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e DESPROVIDO. Mantida a sentença que
reconheceu a decadência do direito de ação em razão da ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação dos eleitos.
Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral que visa apurar
fraude à cota de gênero, é indispensável a formação de litisconsórcio passivo
necessário com os candidatos eleitos da chapa impugnada. 2. A formação completa
do litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão dos candidatos eleitos, deve

Num. 44525586 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
ocorrer até a data da diplomação, sob pena de decadência do direito de ação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº 64/1990, art. 22; Lei nº 9.504/97, art. 10, §
3º; CPC, art. 115, § 1º
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Ac. de 20/04/2023; TSE, RO-El 060182264/MS, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, Ac. de 06/02/2024; TRE-PR, AIJE nº060051627, Ac., Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 07/07/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GLADES HELENA ROSSI, PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE CASCAVEL/PR e FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que extinguiu a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, sem resolução de mérito, pela decadência do direito alegado pela
parte autora, em virtude da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a data
da diplomação dos eleitos.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelos recorrentes em face de
ALICE ROSA SAUL, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em
Cascavel/PR, diante da candidatura fictícia da investigada - que não teria realizado campanha e
teria recebido apenas 11 votos no pleito -, a qual teria sido utilizada unicamente para cumprir o
requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97. Postulou-se pela nulidade do DRAP da proporcional do PMB e a cassação do
diploma ou mandatos de todos os candidatos a ele vinculados (ID 44456472).
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, acolhendo preliminar arguida pelo Ministério Público
Eleitoral, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, sob o
fundamento da decadência do direito alegado pela parte autora, em virtude da não formação do
litisconsórcio passivo necessário até a diplomação dos eleitos (ID 44456546).
Em suas razões recursais (ID 44456554), os recorrentes alegam que o Tribunal Superior Eleitoral

Num. 44525586 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
tem consolidado o entendimento de que não há exigência de litisconsórcio passivo necessário
com o candidato eleito ou beneficiário da fraude à quota de gênero na AIJE. Afirmam que exigir a
inclusão do candidato beneficiado como litisconsorte necessário criaria um entrave processual
sem amparo normativo. Argumentam que o princípio previsto no artigo 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal, reforça a inaplicabilidade do litisconsórcio passivo necessário em casos de
fraude à cota de gênero, pois o reconhecimento da fraude e a anulação dos votos não dependem
da citação do candidato beneficiado. Alegam que o Juízo de origem deveria ter oportunizado a
regularização da demanda, em observância ao artigo 115, §1º, do Código de Processo Civil.
Entendem que o indeferimento liminar sem essa oportunidade viola os princípios do contraditório
e da ampla defesa. Reafirmam que a candidatura de Alice Rosa Saul foi fictícia, na medida em
que ela obteve apenas 11 votos durante o pleito de 2024, bem como pela ausência de
propaganda nas redes sociais e ausência de movimentação financeira de recursos. Ao final,
pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a
preliminar de litisconsórcio passivo necessário, e determinar o regular processamento da AIJE
para análise do mérito. Subsidiariamente, solicitam a anulação da sentença para que seja
concedido prazo para a inclusão de eventuais litisconsortes passivos.
Foram apresentadas contrarrazões por Alice, defendendo a manutenção da decisão de primeira
instância, alegando que o recurso do PT e dos demais recorrentes é inconsistente, sem amparo
legal e que busca indevidamente reformar uma decisão já bem fundamentada. (ID 44456561).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44477732) opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que o prazo decadencial para
propositura da AIJE encerrou-se em 19/12/2024, sem que houvesse a inclusão do candidato
eleito no polo passivo da demanda.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. Os recorrentes aduzem a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
entre a candidatura impugnada e os candidatos eleitos, sob o fundamento de que o TSE tem
adotado entendimento flexível sobre o tema. Ainda, afiançam que o Juízo de origem deveria ter
oportunizado a regularização da demanda, em observância ao artigo 115, §1º, do Código de
Processo Civil.
Assim, a questão central a ser dirimida no presente recurso reside na eventual correção da
decisão de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito de ação em razão da ausência
de formação do litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação dos candidatos
eleitos.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de

Num. 44525586 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.

Num. 44525586 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, importa destacar que o Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou especificamente
sobre a necessidade do litisconsórcio passivo necessário com os candidatos eleitos, conforme se
infere do precedente abaixo:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E
FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO
PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
(...)

Num. 44525586 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança a
que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatória apenas entre os eleitos, os
quais sofrem, diretamente, a cassação de seus diplomas ou mandatos. Os
suplentes são litisconsortes meramente facultativos. Precedente.
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral 060182264/MS,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 16, data 15/02/2024)

Portanto, há o entendimento de que na ação proposta com fundamento na ofensa ao artigo 10, §
3º, da Lei nº 9.504/1997 há litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos eleitos da chapa
impugnada, os quais sofrem os efeitos jurídicos imediatos com a cassação da chapa.
Isso se justifica porque a eventual procedência da demanda impacta diretamente a esfera jurídica
dos eleitos, sendo imprescindível garantir-lhes o contraditório e a ampla defesa. Essa garantia
aos candidatos eleitos, que podem ter seus diplomas cassados em caso de procedência da AIJE
por fraude à cota de gênero, supera os argumentos de celeridade e efetividade da jurisdição
eleitoral invocados pelos recorrentes.
Assim, a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e o prazo para a sua
efetivação, culminando na análise da decadência, são questões intrinsecamente ligadas à
validade e regularidade do processo eleitoral, configurando matéria de ordem pública.
No caso, EVERTON GUIMARÃES foi eleito ao cargo de Vereador pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB e, portanto, deveria figurar no polo passivo da presente ação até a data da
diplomação dos eleitos, ocorrida em 19/12/2024, não sendo mais possível, neste momento
processual, a sua inclusão.
Diferente do que alegam os recorrentes, o TSE possui entendimento acerca da desnecessidade
de inclusão no polo passivo tão somente dos candidatos não eleitos, dos candidatos suplentes ou
aqueles que foram meros beneficiários da conduta, diferente do caso em análise, como se infere
dos precedentes acima colacionados.
Ademais, não prospera a alegação de equívoco de procedimento por parte do Juízo Eleitoral de
primeira instância, o qual, segundo os recorrentes, deveria ter observado o contido no artigo 115,
§ 1º, do CPC, com aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Isso porque aplicar tal
princípio implicaria em reconhecer que os atos e termos processuais não precisam de uma forma
específica, exatamente o contrário do que diz a jurisprudência do TSE.
No ponto, vale destacar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
“A sentença, com acerto, destacou que eventual procedência do pedido inicial
implicaria diretamente nos direitos de sujeitos não citados, circunstância que impõe

Num. 44525586 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
o reconhecimento da ausência de formação válida do polo passivo.
Assim, ainda que a petição inicial tenha sido tempestivamente protocolada, em
06/11/2024, não é juridicamente possível cogitar de aditamento para inclusão
posterior dos litisconsortes passivos necessários, uma vez que o prazo decadencial
para a propositura da ação se encerrou com a diplomação dos eleitos, ocorrida em
19/12/2024.”

Deste modo, tendo a diplomação dos eleitos ocorrido em 19/12/2024, a inclusão do candidato
eleito no polo passivo da presente AIJE não se efetivou até referida data, marco temporal final
para a propositura da ação ou para a completa formação do polo passivo com os litisconsortes
necessários.
Assim, resta evidente que a formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, não se efetivou até a data da diplomação, e a inobservância desse
prazo acarreta a decadência do direito de ação, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo a
quo.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. FALTA DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DOS CANDIDATOS
ELEITOS.
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DO
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA
DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE os candidatos eleitos (titulares) devem
integrar o polo passivo da AIJE como litisconsortes passivos necessários, nas ações
que busquem apurar fraude à cota de gênero porquanto, evidenciada a fraude,
todas as candidaturas vinculadas ao DRAP são atingidas pela invalidação deste.
(REspE nº 68565, rel. designado Min. Luís Roberto Barroso)
2. O art. 115, parágrafo único do CPC dispõe que, nos casos de litisconsórcio
passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que
devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.
3. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser proposta até a data da
diplomação (Precedentes do TSE).
4. Embora o juízo de origem pudesse determinar a emenda da inicial na decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência (CPC, art. 115, parágrafo único), a falta de
providência nesse sentido não autoriza o ingresso de novos litisconsortes após o
decurso do prazo decadencial.

Num. 44525586 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
6. Recurso conhecido e desprovido.
(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060051627, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, 07/07/2022)

Portanto, a inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes passivos
necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a decadência do direito de ação,
conforme corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau, sendo mister o
desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por GLADES HELENA ROSSI, PARTIDO DOS TRABALHADORES
DE CASCAVEL/PR e FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA, para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600767-55.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES -
DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/PR, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PC DO B/PV), GLADES HELENA ROSSI - Advogados do(a) RECORRENTE: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, ALEXSANDER BEILNER - PR39406 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ALICE ROSA SAUL VEREADOR, ALICE ROSA SAUL- Advogado
dos RECORRIDOS: MARCELO FABIANO FLOPAS - PR28729-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores

Num. 44525586 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355200000043467153
Número do documento: 25052815525355200000043467153
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:27:42
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025